Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-54.2021.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-54.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 020.887.781-95 (APELANTE), ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 023.191.021-59 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARCOLINO - CPF: 006.727.231-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO NUNES CANGERANA - CPF: 655.519.231-34 (ASSISTENTE), JOSE NILTON DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 942.550.751-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ADRIANO DE OLIVIERA SOUZA E DE PAULO SÉRGIO MARCOLINO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.

ABSOLVIÇÃO D
OS
APELANTE
S

POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

PARCIAL ACOLHIMENTO
.

PRIMEIRO APELANTE ABSOLVIDO DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E
OS
PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES ABSOLVIDOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
2.
PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE VISANDO A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA
.
INACOLHIMENTO
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.

3.
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA
DO
PRIMEIRO
APELANTE
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.
PARTE DOS REGISTROS CRIMINAIS UTILIZADOS NA SENTENÇA PERCENCEM A INDIVÍDUO HOMÔNIMO
, REMANESCENDO COMO IDÔNE
A
APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA UTILIZADA
PARA RECONHECER A AGRAVANTE
.
4
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO
PRIMEIRO

APELANTE
.

POSSIBILIDADE
.

A
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE RETRATADA EM JUÍZO,
FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL
.
5. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. RECURSOS DO
S

PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. Inviável o acolhimento d
os
pleito
s
absolutório
s
, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos policiais civis que investigaram os crimes, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. Por outro lado, em atenção ao
aforismo
do
in dubio pro
reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do
s
acusado
s
, nos termos do art
.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão do terceiro apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a
alegada condição

de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

3.
A circunstância judicial relativa aos maus antecedentes
do primeiro apelante
deve ser considerad
a
neutra, não se demonstrando demérita
à sua pessoa
, eis que calcada em
processo executivo de pena
referente a homônimo
. Por outro lado,
conquanto parte dos registros criminais utilizados para reconhecer a reincidência também pertençam a
indivíduo
homônimo, uma das condenações
refere-se ao primeiro apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a agravante
em seu desfavor.
Todavia, uma vez descaracterizada a
multi
r
reincidência
,
nada impede que a agravante seja compensada com a atenuante da confissão espontânea.

4.
O acusado fará jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante
a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

5. Recurso do segundo apelante desprovido. Recursos do
s
primeiro e terceiro apelantes parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Adriano
d
e Oliveira Souza
(primeiro apelante)
,
Anderson Ferreira
d
os Santos

(segundo apelante)

e

Paulo S
é
rgio Marcolino

(terceiro apelante)
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000837-54.2021.8.11.0023
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo
/
MT
,

condenando-os

pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação para tal finalidade e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional
, capitulado
s
no
s

art
s
. 33
, caput
,
e 35
da
Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal
, impondo
aos
três
as seguintes penas:

[...]

a) ADRIANO:
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 820 dias-multa
para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
4 anos, 11 meses e 1 dias de reclusão e 1149 dias-multa
para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e
4 meses e 27 dias de detenção
para o art. 349-A do Código Penal;

b) ANDERSON:
7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e 766 dias-multa
para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
4 anos 7 meses e 3 dias de reclusão e 1072 dias-multa
para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e
4 meses e 16 dias de detenção
para o art. 349-A do Código Penal; e

c) PAULO:
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 656 dias-multa
para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 919 dias-multa
para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e
3 meses e 27 dias de detenção
para o art. 349-A do Código Penal.
[...]

Negritos no original

Conforme consta no relatório do parecer ministerial, os apelantes formularam os seguintes pedidos:

[...]
PAULO SÉRGIO MARCOLINO

a) em preliminar:
a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva, ante a falta do laudo definitivo do exame da substância entorpecente apreendida, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal – CPP;

b) no mérito:
a desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o tipo do artigo 28 da mesma norma (entorpecente para consumo pessoal) por insuficiência de provas de destinação da droga para terceiros, invocando o princípio in dubio pro reo;

b.1)
a absolvição do acusado pelo delito de associação ao tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) ao argumento de falta de demonstração do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo entre os réus para configuração do crime (artigo 386, inciso VII do CPP). (ID: 159735812)

ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA

a)
a absolvição do acusado pelos delitos de tráfico de entorpecente na forma de associação (artigo 33, caput, artigo 35, caput, e artigo 40, inciso III todos da Lei nº 11.343/2006) e ingresso de celular no presídio (artigo 349-A do CP) por ausência de provas de que concorreu para a prática dos crimes, com sustento no artigo 386, inciso V do CPP e artigo 386, inciso VII do CPP;

b)
subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena, alegando que as condenações utilizadas pelo sentenciante são inidôneas, pois referem-se a pessoa diversa do APELANTE cujo nome é comum. (ID: 159735810)

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS:
a absolvição do acusado pelos delitos de tráfico de entorpecente na forma de associação (artigo 33, caput, artigo 35, caput, e artigo 40, inciso III todos da Lei nº 11.343/2006) e ingresso de celular no presídio (artigo 349-A do CP) por ausência de provas, com esteio no artigo 386, inciso VII do CPP e no princípio in dubio pro reo. (ID: 159735808)

O representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença ora objurgada. (ID: 159735814 e ID: 159735809) [...]

Negritos no original

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
se vê
no ID
165569152
,
manifestou-se da seguinte forma:

[...]
1 – em preliminar, arguida pelo APELANTE PAULO SÉRGIO, por sua rejeição;

2 –
no
MÉRITO:

2.1 –
pelo
DESPROVIMENTO do recurso do APELANTE ANDERSON FERREIRA;

2.2 –
pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso do APELANTE PAULO SÉRGIO para absolvê-lo do crime tipificado pelo artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006;

2.3 –
pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso do APELANTE ADRIANO DE OLIVEIRA a fim de absolvê-lo das imputações delitivas do artigo 33, caput, artigo 35, caput, c/c o artigo 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como redimensionar as penas fixadas; e, como providência de ofício, referente ao delito do artigo 349-A do CP, reconhecer a confissão espontânea para atenuar as penas, pelas razões acima alinhavadas.
[...]

Negritos no original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conquanto
Paulo Sérgio
tenha arguido como preliminar
o pedido de absolvição por ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo definitivo de constatação d
a
droga apreendida
, essa matéria se confunde com o mérito deste recurso e como tal será analisada.

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
159726647
, narra os fatos desta forma:

[...]

I.
No dia 06/03/2021, por volta de 18h15min, na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA, ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS e PAULO SERGIO MARCOLINO
, em concurso de pessoas, transportavam, guardavam e traziam consigo,
com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, drogas,
sendo 02 (duas) porções de maconha
, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie conforme Termo de Preensão de Id.;

II.
Além disto, os denunciados
ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA, ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS e PAULO SERGIO MARCOLINO
ingressaram, promoveram e intermediaram a entrada de celulares,
sem autorização legal, em estabelecimento prisional
.

Conforme apurado, após receber notícias de que
haveriam
celulares no interior da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, o diretor do estabelecimento iniciou vários procedimentos no intuito de encontrar os aparelhos e identificar quem os introduziu. Dentro desse contexto, também foi descoberto que drogas também estavam sendo inseridas no interior da unidade.

Segundo os informes, o ingresso escuso do material estava sendo viabilizado por intermédio dos internos que estavam realizando trabalhos extramuros na obra de construção da delegacia de polícia.

Com base nisto, na data dos fatos, no momento em que os denunciados ADRIANO e PAULO SERGIO, que trabalhavam fora da unidade, retornaram à cadeia pública, foram realizadas buscas pessoais.

A partir delas, foram encontrados na posse do denunciado PAULO SERGIO 02 (duas) porções de maconha, além da quantia de R$137,00 em espécie. Não bastasse, também foi encontrada, nos pertencentes pessoais dele, a elevada quantia de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Em continuidade, com o denunciado ADRIANO foram encontrados R$132,00 em espécie, além de outros R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) escondidos em seus pertences pessoais.

Importante destacar que foi apreendido bilhete, no interior da unidade prisional, indicando que os denunciados ADRIANO e PAULO SERGIO eram, de fato, os responsáveis por introduzir os celulares e as drogas no estabelecimento prisional, sendo perfeitamente crível a conclusão de que as elevadas cifras em dinheiro apreendidas com eles são
resultado
diretos do tráfico de drogas e da inserção dos aparelhos.

Questionados sobre a destinação da droga e celulares, o denunciado PAULO SERGIO informou que o responsável por receber os celulares e a droga era o denunciado ANDERSON, tendo agido sobre a coordenação dele.

Em arremate, no dia 07/03/2021, por volta das 02h00min, a equipe da Cadeia Pública realizou uma revista padrão nas celas 01, 02, 03 e 04, na qual:

• Na cela 04, precisamente no interior do colchão do denunciado ANDERSON, encontram 01 (um) aparelho telefônico;

• Na cela 03, encontraram 01 (um) aparelho celular;

• Na cela 02, encontraram 01 (um) aparelho celular;

• Na cela 01, encontraram 01 (um) aparelho celular.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
T
ermo de Apreensão n
.
2021.16.28467 (ID 159726630); Boletim de Ocorrência n
.
2021.60916 (ID 159726632); auto de prisão em flagrante delito (ID 159726637); Boletim de Ocorrência n
.
2021.60770 (ID 159726637
, p.
06/09); laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID

159726637
,
p. 20);
i
magem
dos objetos
apreendidos (ID 159726637
,
p. 21); Relatório Técnico Final n
.
007/2021/NI/GTA (ID 159735689);
e
Laudo Pericial n
.
3.14.2021.74947-01 (P
olitec
/MT)

(ID 159735756)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Conquanto Paulo Sérgio sustente que inexiste a comprovação da materialidade delitiva relativa ao tráfico de entorpecentes em razão da ausência de laudo pericial definitivo da droga apreendida, tal assertiva não se sustenta, uma vez que
foi acostado
nestes autos
o Laudo Pericial n
.
3.14.2021.74947-01, elaborado por perito da Politec/MT (ID 159735756)
,
atestando que a substância apreendida se trata de maconha, em consonância com o resultado do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 159726637
, p
. 20).

Além do mais
, a Defensoria Pública
, que promove a defesa
de
Paulo Sérgio,
tomou ciência da juntada do apontado laudo definitivo, bem como reiterou os termos dos memoriais finais que haviam sido apresentados (
ID
s
159735764
e
159735765),
de sorte
que o exame pericial foi submetido ao contraditório e
à
ampla defesa.

No tocante à autoria dos crimes em debate, as testemunhas
Manoy
da Silva Rodrigues (
d
iretor da
c
adeia
p
ública)
,
Alessandro Nunes
Cangerana
(
p
olicial
p
enal)
e

José Nilton dos Santos da Conceição (
p
olicial
p
enal)

reportaram na fase extrajudicial que o
Diretor da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo

recebeu denúncia anônima e, posteriormente, informações do setor de
i
nteligência, noticiando que estava ocorrendo o ingresso de aparelhos celulares na cadeia e a realização de “salves” e que Anderson seria o responsável interno por essas ações, em cumprimento a determinações externas transmitidas por membros da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

A partir dessas informações
,
passaram a tentar identificar os envolvidos e realizaram revistas nas celas da cadeia pública, todavia, as diligências

iniciais foram inexitosas.

No entanto,
n
o dia
6 de março de
2021, por volta das 18h15, quando os
reeducandos
que trabalhavam extramuros, em uma obra na
D
elegacia
de Polícia
da cidade, retornaram para
a
cadeia, como procedimento de praxe, foram revistados, sendo localizado com Paulo Sérgio 02 (duas) porções de maconha ocultadas dentro das botas que ele calçava; a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em espécie no jaleco da sua vestimenta e
um
bilhete
informando que
apelante

havia

introduzido
no interior
do estabelecimento prisional

quatro
celulares na data do
Exame Nacional do Ensino Médio/
Enem que foi realizado na
quela
unidade
penal.

Na mesma oportunidade, foi encontrado com Adriano a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie.

Diante disso
,
o gestor da unidade prisional determinou que fossem realizadas buscas nas celas em que Paulo
Sérgio
e Adriano permaneciam reclusos, ocasião em que localizaram mais dinheiro, a saber: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos) na cama de
Paulo Sérgio
e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em meio a uma cueca na cama de Adriano.

Considerando essa apreensão e as notícias que chegaram ao conhecimento do
d
iretor da
c
adeia
p
ública, na madrugada do dia
7 de março de
2021 foi promovida, de surpresa, revista padrão nas celas 01, 02, 03 e 04, resultando na apreensão de 04 (quatro) celulares, um em cada cela, sendo certo que na cela 04 foi encontrado 01 (um) aparelho celular no colchão
de
Anderson
, além de
outros objetos sem correspondência com o presente
processo
.

Não é demais deixar consignado que tais afirmações foram confirmadas em juízo,

conforme se infere d
os depoimentos judiciais abaixo reproduzidos, que foram extraídos do parecer da cúpula ministerial:

[...]
Manoy
da Silva Rodrigues (Diretor da Cadeia Pública)

Que lembra dos fatos;
Que
começaram com algumas denúncias e reclamações dos internos dizendo que havia ordens da facção criminosa Comando Vermelho dando “salves” dentro da unidade e que haveria telefones celulares dentro da unidade prisional e depois veio um e-mail do Núcleo de Inteligência falando sobre essa denúncia de que havia telefones celulares na cela 04. Que de posse dessas informações reuniram servidores e começaram a fazer várias revistas no intuito de localizar esses celulares e ver como esses celulares estavam adentrando na unidade prisional, uma vez que não estava havendo visitas no período da pandemia. Que com essas informações e ajuda de colaboradores conseguiram chegar ao nome dos dois trabalhadores que estavam na delegacia que era o Paulo e o vulgo “Jaguar” que é o Adriano, Paulo Marcolino e o Adriano; Que depois das informações indicarem esses dois intensificaram o trabalho de monitoramento “em cima” de ambos, até no dia que fizeram a prisão em flagrante do Paulo Marcolino com drogas na botina, embaixo da botina dele e alguns valores em dinheiro, cento e poucos reais se não me engano e o Adriano também estava com cento e pouco reais na hora; Que em razão dessa apreensão foi intensificada revista nas camas dos suspeitos, na ala dos trabalhadores, que fica na ala externa da carceragem e com isso encontraram outros valores; Que na, enrolado na cueca vermelha do Adriano foi encontrado dois mil e pouquinho, em espécie, e em cima da cama do Paulo foi encontrado dois mil e pouquinho que também eu não lembro os valores, totalizou aí cinco mil e pouco, os valores dos dois. Após isso aí já tínhamos a denúncia que quem estava coordenando essa ação, quem tinha feito a intermediação para que entrasse esses produtos ilícitos na unidade foi o vulgo “negreiro” que é o Anderson da “04”, fizemos a revista, intensificamos para localizar esses aparelhos celulares, na cama do Anderson foi encontrado um dos aparelhos celulares que foram introduzidos lá dentro ao todo foram localizados, se não em engano, 05 ou 06 aparelhos (...); Que a denúncia inicial era de que Anderson tinha celular dentro do presídio e estava se comunicando com lideranças do Comando Vermelho e dando “salves” dentro da unidade prisional; Que o foco era o Anderson mas não sabiam como esses celulares estavam sendo introduzidos; Que sabiam que o Anderson estava com um celular, intensificaram a busca “em cima” dele, fizeram várias revistas na cela 04 onde ele se encontrava recluso e não conseguiram encontrar; Que só conseguiram localizar esse celular após denúncia de colaboradores que informaram certinho onde estava e depois de uma visita surpresa que foi realizada, de madrugada, na cela 04 conseguiram localizar no colchão, dentro do colchão dele um aparelho celular; Que não tinha conhecimento que estava ocorrendo uma operação policial paralela a apuração dos agentes penais no presídio; Que somente soube dessa operação após a prisão de Felipe Mota porque ele estava recebendo ordem do “negreiro” de dentro da prisão; Que se recorda que o Paulo Marcolino lhe chamou e disse que só fez essa introdução dentro da unidade por pressão do Adriano, o Adriano pressionava ele, porque o Adriano tinha trazido, salvo engano, o celular e pressionou ele pra trazer a droga porque o Adriano tinha medo de trazer a droga porque sabia que o tráfico dentro da unidade era mais pesado, então pressionava ele pra ele trazer a droga e também disse no ato da prisão para o declarante e outros servidores que o “negreiro” ameaçava a família dele fora, fazer mal pra família dele fora da unidade prisional; Que o Paulo disse que o CV ameaçava a família dele lá fora e por esse medo ele introduziu os produtos no presídio; Que o declarante falou ao Paulo que não concordava com isso porque ele poderia ter procurado a Polícia no primeiro momento da ameaça, contar o ocorrido para que fossem adotadas as providências; Que o Adriano não foi flagrado com dinheiro no momento que desceu do ônibus; Que ao descer do ônibus para ingressar na unidade prisional é feita a revista, é praxe esse procedimento; Que no momento da revista foi encontrado o dinheiro com o Adriano; Que foram encontrados cento e pouco reais com Adriano, não lembra a quantia exata e nas coisas dele enrolado numa cueca dele na cama dele foram localizados os demais valores escondidos; Que acompanhou a revista realizada no Adriano; Que realizaram a revista em todos os trabalhadores no dia; Que haviam oito
reeducandos
realizando trabalho extramuros no dia; [a respeito do critério para escolher o reeducando para trabalhar] Que existe uma comissão laboral, o reeducando passa pela comissão, quem o indica são os líderes de equipe, após a indicação o reeducando passa por uma análise psicossocial junto a psicóloga e a assistente social e após é repassado ao declarante [diretor prisional] que avalia os processos criminais dos
reeducandos
, e se tiverem cumprido 1/6 (um sexto) da pena eles saem para trabalhar; Que o Paulo já veio para o presídio de Peixoto de Azevedo como trabalhador de Sinop/MT; Que o Adriano é pedreiro profissional e no caso dele foi um dos critérios para sua escolha como “trabalhador”, ele é bom de serviço; Que fica um policial penal vigiando/fiscalizando de 08 a 10 internos no trabalho externo; Ocorre que no lugar que os
reeducandos
estavam trabalhando, ou seja, no pátio da delegacia de polícia, no centro da cidade, o local é muito amplo e o Policial Penal não fica com os 08 internos o tempo todo, a função básica do Policial Penal é custodiar alguma tentativa de fora pra dentro; Que o único reeducando do convívio era o Adriano que esteve na cela 02; Que a ligação do Paulo com o Anderson é porque vieram juntos na transferência de Sinop/MT para Peixoto de Azevedo e ficaram na triagem também por pouco período juntos; Que Paulo e Anderson se conheciam; Que o Adriano conhecia o Anderson porque já estavam no mesmo convívio, na mesma ala; Que na revista na cela 04 foi colhido bilhete falando do “chá”, falando do “feijão”, pra introduzir o “feijão”, na gíria dentro da cadeia, “chá” e “feijão” é tudo maconha falando pra ele [Paulo] introduzir essa droga dentro do presídio, cobrando o motivo pelo qual não veio, cobrando onde ele tinha deixado, ele falando que tinha deixado no lixo; Que o Paulo era responsável por recolher o lixo no final da tarde era nesse hora que utilizava da distração do Policial Penal que estava no corredor e introduzia droga junto com lixo, na hora de recolher o lixo dentro da cela; [sobre a origem do dinheiro localizado] Sabe o que foi comentado no dia da prisão que o pessoal deixava o dinheiro no lixo junto com a droga junto com o celular no lixo da delegacia, de madrugada, e durante o dia quando jogavam o lixo aproveitava e pegava o dinheiro, a droga, escondia até verificarem um momento adequado para introduzir na unidade prisional; Que o Paulo disse ao declarante que estava sofrendo pressão para trazer o produto para dentro do presídio; Que não sabe relatar ameaças que familiares do preso sofreram extramuros; Que a função do Anderson foi corromper, seduzir os
reeducandos
para levar os produtos para dentro do
presído
; Que a investigação iniciou a partir do Anderson porque a primeira denúncia indicou que ele estava mantendo contato com lideranças do Comando Vermelho e as lideranças mandando “salve” para ser cumprido dentro da unidade prisional, por isso foram feitas várias revistas na cela dele; Que não se recorda se nas revistas anteriores havia sido localizado algum produto; (...) Que as denúncias indicavam que havia um celular na cela 04 onde o Anderson estava; Que as revistas ocorreram por vários meses, não lembra se outros aparelhos foram encontrados na cela do Anderson; Que não lembra se foi localizado entorpecente, dinheiro na cela do Anderson, se recordava apenas do Paulo. (Relatório de mídias – ID: 159735740)

Alessandro Nunes
Cangerana
(Policial Penal)

Que se recorda que havia suspeita que estavam levando drogas e celulares na cadeia e estavam na empreita para verificar quem estava passando esses produtos; Que a abordagem dos
reeducandos
ocorreu no seu plantão; Que no dia dos fatos tiveram êxito em “pegar” o Paulo primeiramente na revista encontrou com porção de maconha; Que não participou do momento da conversa com o Paulo; Que fizeram revista nas coisas dele e encontraram dinheiro referente aos celulares introduzidos no presídio que o Paulo estava juntamente com Adriano; Que não participou da revista na cela porque ficou vigiando os detentos; Que não revistou o Adriano foi outro agente; Que não acompanhou a revista na cela; Que não tinha entorpecente com Adriano; Que não fez a revista no Paulo mas soube que foi encontrado entorpecente na bota que ele calçava; Que acredita que a droga não era para consumo, mas o reeducando Paulo não foi flagrado promovendo o tráfico na unidade prisional, mas ele estava levando para o interior da cadeia; (...) Que a respeito do dinheiro localizado o Paulo comentou que a origem era decorrente do repasse dos celulares para dentro do presídio; Que o Paulo não comentou com o declarante sobre estar sofrendo ameaças, coação para realizar o serviço; Que não lembra de ter relatado na delegacia que o reeducando PAULO informou que o responsável no convívio para recebimento da droga e celulares era o interno ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e que ele ameaçava atentar contra a família do mesmo caso não o fizesse. (Relatório de mídias – ID: 159735740)

José Nilton dos Santos da Conceição (Policial Penal)

Que lembra dos fatos; Que estava de plantão no dia e receberam uma denúncia de que poderia estar entrando material ilícito na unidade prisional por meio dos
reeducandos
trabalhadores que prestavam serviço na construção da delegacia de polícia da cidade; Que aguardaram o retorno deles e quando adentraram na unidade foi feita revista minuciosa neles, além de passar o detector de metal; Que o declarante fez a revista no Paulo e foi pedido para retirar a bota dele e foi encontrado na bota uma porção de maconha; Que foi encontrada a porção nas duas botas; Que prosseguiu a revista e no bolso do jaleco dele encontraram uma quantia em dinheiro; Que no bolso da calça dele, no bolso bem pequeno, o declarante encontrou um bilhete e nesse bilhete falava que ele tinha colocado no interior da unidade 04 celulares na data do ENEM que foi realizado na unidade; Que revistou outros internos, revistou também o Adriano com quem foi encontrado somente um dinheiro no jaleco dele, não recorda o valor, mas uns cento e poucos reais; Que terminou a revista com os outros internos, não foi encontrado mais nada com os outros e seguiram para revistar a cela deles; Que na cama do Paulo onde ele dormia foi encontrado uma quantidade maior de dinheiro todo enrolado, amarrado até com fita isolante; Que depois passou a revistar a cama do Adriano e numa cueca havia outro valor expressivo de dinheiro também escondido na cueca; Que não fez revista no Anderson; Que à noite, após os procedimentos de praxe decorrentes da apreensão e prisão em flagrante do Adriano e do Paulo, é que foram realizar revista nas demais celas, ocasião em que encontraram 03 (três) celulares, um em cada cela, e na cela do Anderson tinha um celular que estava dentro do colchão dele; Que a primeira revista foi realizada no interior da unidade prisional; Que foi encontrado com Adriano na revista cento e pouco reais, salvo engano; Que o Adriano não portava entorpecente e nem celular; Que acha que eram 09
reeducandos
trabalhando externamente na obra da delegacia; Que tem a escolta do dia e quando retornam pra unidade prisional o plantão do dia faz a revista neles; Que os presos mudam de cela por isso não sabe informar quem dos presos que trabalhavam externamente eram do convívio; Que o Paulo era da ala da igreja, ele veio de Sinop/MT e entrou na igreja; Que o Paulo informou que tinha sido ameaçado, não falou quem fez a ameaça, que teve a família ameaçada e estava sendo forçado a fazer o serviço; (...) Que Paulo não mencionou sobre a origem da quantia encontrada com ele; Que Paulo também não falou a origem do dinheiro encontrado na cama dele; Que o Paulo disse que a droga era para consumo próprio; Que indagou o Paulo se tinha passado droga para o interior do presídio e ele disse que não, somente passou os celulares; Que foi localizado na cela do Anderson um celular dentro do colchão dele; Que drogas e dinheiro não foram localizados com Anderson; Que o Adriano e o Paulo não disseram quem encomendou as drogas e celulares para serem introduzidos na unidade prisional, só falava que era da facção. (Relatório de mídias – ID: 159735740) [...]

Negritos no original

Além disso, o
Relatório Técnico

Final n
.
007/2021/NI/GTA (ID 159735689)
,
elaborado pela Polícia Judiciária Civil no interesse de investigação criminal diversa, a partir da autorização judicial de transferência de sigilo telefônico de diversos alvos para apuração do homicídio da vítima
Ediney
Menezes
, apontou que Anderson
era o responsável por articular a entrada de aparelhos celulares e drogas para fins de traficância na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, se utilizando de
reeducandos

que realizavam trabalhos
extramuros, chamados de “correria”, para a execução dos delitos
, conforme se infere destes trechos do aludido documento:

[...]
Notou-se também que alguns alvos em liberdade desenvolveram um esquema de entrada de aparelhos celulares e entorpecentes na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, para tanto, contavam com o apoio dos chamados “correrias”, presos que progridem de regime e desenvolvem trabalhos externos na comunidade.

[...]

ANDERSON e GUSTAVO são
reeducandos
da cadeia de Peixoto e constantemente entram em contato com FELIPE (vide registros das páginas 31 a 42, 60, 62 a 77, 95, 116, 123, 124, 125, 126, 247 e 325 do anexo) e ARDON (vide registros das páginas, 62, 64 a 71, 73, 108 a 112, 114 a 116, 119 a 123, 311 e 304 do anexo) para tratarem da entrada de entorpecentes e aparelhos eletrônicos dentro da unidade prisional por meio dos “correrias” (vide páginas 112, 142, 143,144, 297, 312 e 335 do anexo) que trabalham na construção da nova Delegacia de
Policia
, valendo-se justamente da obra para executarem o esquema.

Vale ressaltar que
os correrias
recebiam valores pelo serviço, conforme podemos observar nas páginas 109/110, 273, 304 e 311.

Notou-se também que os contatos com ARDON (Vide páginas 98, 99, 104 e 106 do anexo), DANIEL TOSCANO (Vide página 137 do anexo) e ALISSUANE (vide página a respeito da interlocutora) eram realizados também para gerenciar os cadastros de faccionados, sendo ANDERSON e GUSTAVO os “finais do prédio”, ou seja, os líderes da facção dentro da unidade prisional. Foram encontrados registros em que uma outra liderança da
Orcrim
, por meio de ALISSUANE, determina que ANDERSON (NEGRERO) e GUSTAVO (FIEL) fiquem no comando da cadeia (vide mensagens entre as páginas 128 a 130 do anexo) e articularem o cadastramento de faccionados preenchendo os dados necessários para os cadastros dos faccionados dentro da unidade (vide mensagens entre as páginas 135 a 137 do anexo), missão que foi aceita por eles (vide mensagens entre as páginas 139 a 142 do anexo) e recebido o estatuto do CV para ser amplamente divulgado dentro da unidade (vide mensagens entre as páginas 144 a 192, páginas 195 e 196, por fim, entre as páginas 198 a 224 do anexo)

[...]

Em determinada oportunidade, observamos que ARDON e FELIPE eram acionados por presos, principalmente ANDERSON (NEGREIRO) para entrada de aparelhos celulares e entorpecentes na unidade prisional, podemos observar um primeiro contato a respeito dos materiais que já foram encaminhados na unidade prisional e, posteriormente, em um novo registro de uma nova entrada de entorpecentes e celulares, ANDERSON pede para que encaminhe também uma mensagem para os CORRERIAS, mais detalhes a
repeito
do envolvimento de ARDON e FELIPE com ANDERSON, pode ser visto também no tópico específico sobre ANDERSON e GUSTAVO.

[...]

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, percebeu-se uma grande atuação da organização criminosa Comando Vermelho no município de Peixoto de Azevedo que contava com as lideranças de GILSON OLIVEIRA DANTAS (LAPADA) e FERRARI, sendo possível identificar claramente uma pequena fração da atuação desta
Orcrim
dentro cadeia pública da cidade, onde os presos, à época, ANDERSON e GUSTAVO, foram recrutados para assumirem o papel de liderança na unidade penal, isso com o aval de uma pessoa identificada pelos analistas pelas alcunhas FERRARI, BARÃO e SOBERANO, que passa as determinações para ALISSUANE que, por sua vez, instrui os presos. Um dos papéis de ANDERSON e GUSTAVO era cadastrar os
reeducandos
da unidade na
Orcrim
, para tanto, recebem orientações de DANIEL TOSCANO e ARDON ARAÚJO LEITE. Na figura 01 ilustramos a estrutura desta fração da organização criminosa.

Ainda em relação a unidade prisional, foi percebido que ANDERSON e GUSTAVO articularam um esquema para entrada de aparelhos celulares e entorpecentes para dentro da cadeia, para realizar o esquema, contava com o auxílio de FELIPE e ARDON que eram responsáveis por deixar mensagens escritas, entorpecente, aparelhos celulares e dinheiro na construção da nova delegacia de polícia. No local,
haviam
correrias trabalhando que também participavam do esquema, entrando na cadeia com as mensagens, celulares, parte do entorpecente (uma parte ficava para eles) e recebendo valores pelo serviço prestado aos demais criminosos. Na figura 02 ilustramos o organograma do esquema.
[...]

Destaque-se que,

n
a
fase
judicial
,
fo
i
ouvid
o
o
i
nvestigador de
p
olícia Elton da Silva
Bedendo
,
que elaborou o citado
r
elatório
t
écnico,
ocasião em que confirmou as informações constantes no documento,
conforme se
depreende
do
teor do seu
depoimento reproduzido
n
o parecer da cúpula ministerial:

[...] Que não participou do caso diretamente; Que por meio de uma operação policial do Núcleo de Inteligência verificaram que haviam registros de comunicação para entrada de entorpecentes na cadeia; Que essa operação decorreu de uma investigação de tráfico de drogas oriundo de um homicídio ocorrido em Peixoto de Azevedo; Que os alvos dessa operação eram duas pessoas tidas como líder da organização criminosa Comando Vermelho em Peixoto de Azevedo, entre eles o “
Ardon
” e o “Felipe”; Que em determinado momento começaram a entrar em contato com os presos da cadeia de Peixoto de Azevedo e dentre esses presos estava o Anderson que eles utilizavam a alcunha “negreiro” e o Gustavo que é “Fiel” ou “Biel” coisa assim o contato deles; E esses presos entraram em contato com o Felipe e
Ardon
e articularam para entrada de entorpecentes dentro da cadeia de Peixoto de Azevedo e o mecanismo utilizado por eles era por meio da construção da delegacia da Polícia Civil em Peixoto de Azevedo mas lá não constavam quem eram esses presos que trabalhavam como “correria”, eles só citavam que eram “correrias”, então existia uma certa organização entre eles com algumas tarefas já determinadas, então, os presos principalmente o Anderson entrava em contato com o Felipe e o
Ardon
, esses levavam entorpecente até a construção e lá mandavam alguns recados, quantia em dinheiro também pra pagamento dos serviços e esses presos da construção, os “correrias” levavam até dentro da unidade prisional, principalmente celulares e entorpecentes; Que não foram citados os nomes de Paulo e Adriano nas conversas interceptadas; Que sabiam apenas que eram denominados “correrias”; Que o nome de Anderson “negreiros” foi mencionado nas conversas, que ele [Anderson] e o Gustavo eram os principais presos da cadeia e eles entravam em contato com esses dois indivíduos fora da unidade, eles articulavam a entrada dos entorpecentes e celulares na cadeia; Que não foi verificado se os aparelhos encontrados na cadeia foram utilizados para entrarem em contato com os indivíduos que estavam fora do presídio; Que não sabe os números dos aparelhos celulares apreendidos na cadeia; Que tinham aparelhos interceptados que eram utilizados dentro da cadeia mas não sabe identificá-los, dizer se estão relacionados aos fatos em apreço; Que não participou das diligências; Que os registros das conversas interceptadas apontavam valores compatíveis com o preço pago para entrada de aparelhos celulares no presídio; Que viu no boletim que o valor apreendido perfaz aproximadamente uns R$ 6.000,00 (seis mil reais); Que a interceptação indicou que o “correria” cobrava em média R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada aparelho, então provavelmente R$ 6.000,00 (seis mil reais) são decorrentes de dois aparelhos telefônicos; Que na conversa interceptada não se fala o nome dos “correrias”; Que ao verificar o boletim de ocorrência referente aos fatos em apreço observou que um dos presos disse que o Anderson havia ameaçado ele, contudo causa estranheza essa questão porque eles eram remunerados pelo serviço, então, provavelmente, no primeiro momento não haveria a ameaça e segundo que não é comum faccionados ameaçar familiares em decorrência de atitude
criminosa dos indivíduos, então a meu ver muito dificilmente aconteceu uma ameaça do Anderson contra os “correrias”, ele fez por livre e espontânea vontade; Que não sabe se presos do convívio trabalhavam extramuros na obra da delegacia, somente os policiais penais consigam esclarecer. (Relatório de mídias – ID: 159735740) [...]

Diante desse
acervo
probatório,
tem-se que
Anderson era um dos líderes do grupo criminoso
“
Comando Vermelho
”
no interior
da unidade prisional, promovendo pessoalmente a intermediação com os membros do lado externo para executar os planos da facção,
in
casu
, viabilizando o ingresso de aparelhos telefônicos e difusão de drogas para terceiros dentro da cadeia pública.

Nessa senda,
o investigador de polícia Elton da Silva
Bedendo

confirm
ou em seu depoimento judicial
que Anderson era um dos principais internos da cadeia que mantinha contato com dois integrantes da facção criminosa fora da unidade, esquematizando a entrada dos entorpecentes e celulares na unidade prisional. Também esclareceu que durante a interceptação
telefônica
foi possível apurar que os “correrias” cobravam em média R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar o ingresso de material ilícito na prisão, quantia similar à encontrada na posse dos acusados
Paulo Sérgio
e Adriano
.

Além disso,
os aparelhos telefônicos, o dinheiro e a droga foram localizados exatamente no período de validade das interceptações telefônicas que revelaram o envolvimento de Anderson, integrante do
“
Comando Vermelho
”
, na trama criminosa de entrada de telefones e de drogas na cadeia pública.
Ademais, f
oi encontrado no colchão de Anderson, na cela em que permanecia recluso, um
aparelho
celular
.

Se isso não bastasse,
as informações apresentadas por Anderson, em interrogatório policial, condizem com o
modus operandi
verificado nas interceptações telefônicas e descrito no bilhete
apreendido com Paulo Sérgio
, isto é: o pagamento de quantia para o recebimento dos celulares; uso de bilhete para comunicação; entrega do produto acondicionado em lixeira próxima a cela; o ingresso de 04 (quatro) aparelhos celulares cerca de
dez
dias antes da prisão em flagrante dos acusados.

Vale
mencionar que Paulo Sérgio e Adriano afirmaram,
na fase extrajudicial
, que o ingresso dos celulares ocorreu nos dias de realização de prova do Enem, ou seja, 23 e 24 de fevereiro de 2021, compatibilizando com o período indicado por Anderson (10 dias) entre
a entrega dos celulares (dias
das provas
do Enem)
e
a data da prisão dos
acusados
(6 e 7
de março de
2021).

Dessa forma
,
conquanto
Anderson, nas oportunidades em que foi interrogado,
tenha negado
o envolvimento na prática dos crimes descritos na inicial acusatória, destacando, em juízo, que não foi encontrado qualquer telefone em seu colchão e que isso era mentira dos policiais penais
,
há provas suficientes de que
ele
estava envolvido nas
práticas dos crimes de tráfico de entorpecente e ingresso de aparelho telefônico na unidade prisional
.

Ademais, também restou devidamente comprovado que Anderson cooptou
reeducandos
que realizavam trabalhos extramuros e se associou a terceiras pessoas que estavam fora do presídio e que tinham a função de deixar os materiais ilícitos na placa da obra para serem introduzidos na cadeia pública.

Ness
a
s circunstâncias, ficou plenamente demonstrado nestes autos que Anderson
, de forma permanente e estável,
estava associado a outras pessoas, ainda que não formalmente identificados e vinculados a esta ação penal, na prática de associação ao tráfico de entorpecente no interior da cadeia pública.

Portanto, mesmo que ausente a identificação de outros integrantes, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tal fator não afeta a caracterização do crime tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECLINADOS ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O AGRAVANTE SUPOSTAMENTE ATUAVA EM CONJUNTO A OUTRAS PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme orientação desta Corte, "[o] trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos,
ictu

oculi
, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (RCD no RHC 159.003/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022). 2. Na hipótese, observa-se que o Ministério Público estadual demonstrou a existência de indícios suficientes do envolvimento do Agravante no crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com a apresentação de circunstâncias que caracterizam, em tese,
todas as elementares
do crime. 3. Foi ressaltada a apreensão de diversos documentos - não só cadernos de anotações, como alegado pela Defesa, mas também comprovantes de depósitos -, os quais sugerem que o Denunciado supostamente estaria associado a outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas. Além disso, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, houve o contato e o auxílio de terceiros em diligência decorrente do crime de corrupção ativa alegadamente praticado, o que indicaria que o Agravante "conta com auxílio direto de outras pessoas para movimentar o esquema de tráfico de drogas". 4. Especificamente nos cadernos apreendidos haveria "diversas anotações de contabilidade de inúmeras 'biqueiras' pertencentes ao denunciado, com informações de pagamentos a diversas pessoas, inclusive pagamento de propina para a Polícia", a evidenciar a suposta associação do Agravante a outros indivíduos. 5
.
Conforme já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, o fato de os outros integrantes da associação não terem sido identificados na denúncia não impede o processamento da ação penal, bem como a eventual condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 764365 SP 2022/0256781-8,
d
ata de
j
ulgamento: 13
.
09
.
2022, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
19
.
09
.
2022)
Destacamos

Por
conta disso,
deve ser mantida a condenação de
Anderson quanto aos delitos de tráfico de
drogas
, associação para tal finalidade
e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, tipificados no
s

art
s
. 33, caput,
e 35 da Lei n. 11.343/2006
e no art
. 349-A do Código Penal.

No que diz respeito aos outros dois apelantes
,
é importante destacar que
,

na época em que os crimes foram praticados
, o estado pandêmico estava alarmante no país, razão pela qual, as visitas nas cadeias estavam suspensas. À vista disso, um dos poucos meios para obter a entrada de materiais ilícitos na unidade prisional era a partir dos
reeducandos
que ainda trabalhavam fora do presídio.

Nesse cenário
,
despontam as figuras
de
Paulo Sérgio e Adriano, ambos internos da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo
, que à época prestavam
serviço
s
em obra da
D
elegacia de
P
olícia da
quela
cidade.

Com relação a
Paulo Sérgio,
infere-se que,

quando
ele foi
interrogado na fase policial, declarou que recebeu um bilhete contendo as orientações para buscar um material que havia sido deixado na placa da obra da
D
elegacia
de Polícia
. N
esse local, viu que
haviam
4 (quatro) celulares, dinheiro e maconha. No primeiro momento
,
entrou apenas com os celulares e
o
dinheiro e que a droga ingressaria depois, na data do dia
6 de março de
2021.
Afirmou, ainda, que o
s celulares foram entregues no dia de prova do Enem
, tendo
Adriano o auxili
ado
na entrada de um aparelho celular
.

Asseverou, por fim,
que o dinheiro apreendido na sua cama se referia a pagamento pela ação criminosa.

Em juízo
,

Paulo Sérgio
retific
ou
parte do interrogatório policial, mantendo a confissão no tocante ao ingresso dos aparelhos celulares na unidade prisional, contudo, em relação ao entorpecente, afirma que era para consumo pessoal e que o adquiriu com dinheiro próprio quando realizava serviço
s
extramuros.

Todavia,
pela
s
circunstância
s
do flagrante delito e considerando o quantitativo de maconha localizado (duas porções médias) no regresso
de
Paulo Sérgio
ao presídio, após o trabalho externo, evidencia que
o entorpecente
não era
destinado
para consumo pessoal,
e sim para que fosse comercializado no interior do estabelecimento prisional
.

Tal afirmação tem pertinência, pois,
diante da quantidade e tamanho das porções apreendidas
com Paulo Sérgio
, evidencia-se que haveria dificuldade para que ele fumasse sozinho toda a maconha no local
. Ademais
,
ciente da inspeção realizada diariamente no retorno do trabalho
,

a única
razão
plausível
para
Paulo Sérgio
se arriscar portando a considerável quantidade de maconha apreendida consigo

era a obtenção de vultosas quantias que recebia como contraprestação pela introdução das drogas na unidade penal.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Paulo Sérgio
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado,
n
ão há comprovação de que
Paulo Sérgio
integrava
a associação
criminosa
que operacionalizava o tráfico de drogas na cadeia pública
.
Des
t
arte, a
s provas
colhidas demonstram que
ele

prestava um “serviço” no interesse da facção
“
Comando Vermelho
”
, mediante o recebimento de dinheiro, consubstanciada na importância apreendida com ele. Contudo, inexistem elementos concretos da configuração da associação ao tráfico, sobretudo, há quanto tempo efetivamente o fazia, o que fragiliza a prova nessa linha.

Logo,
deve ser mantida
condenação
de Paulo Sérgio
pelo
s

delitos de tráfico de drogas e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional,
tipificado
s
no art. 33
, caput, d
a Lei n. 11.343/06 e
no art. 349-A do Código Penal
.
No entanto, impõe-se a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico,
capitulado no art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez,
Adriano
, ao ser interrogado na
D
elegacia
de Polícia
, confessou ter ajudado
Paulo Sérgio
a entrar com aparelhos telefônicos no estabelecimento prisional e que o dinheiro encontrado em seus pertences se referia ao pagamento por tal ação.
Todavia, em juízo negou a prática de qualquer crime, acrescentando não ter acompanhado as buscas realizadas em sua cela e que o dinheiro encontrado nas suas coisas não lhe pertencia.

Não obstante
as declarações de Adriano
, o fato é que foi apreendido com
ele
a quantia de R$ 2.932,00 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais), condizente com o valor que a facção criminosa pagava aos
reeducandos
que ingressavam com celulares na prisão
(três mil reais por aparelho
)
. Além disso
,
não foi apresentada qualquer justificativa plausível, tampouco, comprovação, da origem desse
numerário
na posse do
apelante
.

Ademais, consta a apreensão de um bilhete citando que
Adriano,
sob a alcunha de “Jaguar
á
”,
havia deixado na porta da cela um aparelho celular no segundo dia de prova do Enem.

Dessa forma, resta
comprovado que Adriano praticou o delito de ingresso de aparelho telefônico no interior da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo
. Contudo, em relação ao
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e associação para tal finalidade
, tal certeza não impera.

Isso porque,
nenhum entorpecente foi localizado consigo ou em sua cela;

as confissões extrajudiciais de
Paulo Sérgio
e Adriano
,
aliadas a outras provas
produzidas

neste
processo, em nenhum momento indicaram claramente que
Adriano
concorreu para o ingresso de entorpecente
,

mas
apenas do

aparelho celular;

e,
a descrição contida no bilhete
apreendido
coaduna com as provas de que Adriano
,
no dia d
o
Enem
,
auxiliou no ingresso do aparelho telefônico, deixando dúvidas se também o fez em relação ao entorpecente.

Ademais, também
n
ão há comprovação de que
Adriano
integrava
a associação
criminosa
que operacionalizava o tráfico de drogas na cadeia pública
.
Por conseguinte
, a
s provas
colhidas demonstram que
ele

prestava um “serviço” no interesse da facção
“
Comando Vermelho
”
, mediante o recebimento de dinheiro, consubstanciada na importância apreendida com ele. Contudo, inexistem elementos concretos da configuração da associação ao tráfico, sobretudo, há quanto tempo efetivamente o fazia, o que fragiliza a prova nessa linha.

Por consequência,
deve ser mantida a condenação de Adriano pelo delito de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, tipificado no art. 349-A do Código Penal. No entanto, impõe-se a sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade
, capitulados nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, Adriano requer o afastamento da agravante da reincidência, argumentando que as condenações utilizadas pelo sentenciante se referem a pessoa homônima.
A propósito, e
m relação à dosimetria
da pena

de Adriano
, estas são as assertivas lançadas
n
a sentença condenatória:

[...]

A culpabilidade de ADRIANO é normal
à espécie; o réu possui maus antecedentes, uma vez que possui em seu desfavor as execuções penais n. 0006494-59.2006.8.11.0042 e n. 0004229-24.2018.8.11.0023, decorrente da unificação das penas oriundas das condenações da:

a) ação penal n. 0016144-18.2015.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado em 6.11.2015 à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa por infração ao(s) 33, caput, da Lei 11343/06;

b) ação penal n. 0000687-63.2003.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado em 9.4.2004 à pena de 12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 30 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal;

c) ação penal n. 0000165-31.2006.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado em 22.5.2006 à pena de 5 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 60 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2°, incisos I e II, por cinco vezes,
c.c
. o 14, inciso II, na forma do 70 do Código Penal.

d) ação penal n. 0000383-12.2016.8.11.0009 da Comarca de Colíder, condenado em 27.3.2017 à pena de 21 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão e 13 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2º, inciso II, e 159, § 1º, do Código Penal; e

e) ação penal n. 0001304-68.2016.8.11.0009 da Comarca de Colíder, condenado em 28.8.2020 à pena de 8 anos e 6 meses e 21 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

[...]

A reincidência do item “a” de ADRIANO e ANDERSON e o executivo de pena n. 3546-25.2001.811.0009 de PAULO serão utilizados nessa fase como mau antecedente e os demais serão considerados na próxima etapa como agravantes, sob pena de duplo apenamento. Sem informações quanto à conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o tipo.

Assim, fixo a pena-base para os três réus em 1/8 acima do mínimo, o que perfaz a cada um deles 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 3 anos 4 meses e 15 dias de reclusão e 788 dias-multa para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e 3 meses e 11 dias de detenção para o art. 349-A do Código Penal.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) a:

ADRIANO, por força das seguintes condenações: b) ação penal n. 0000687-63.2003.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado em 9.4.2004 à pena de 12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 30 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal; c) ação penal n. 0000165-31.2006.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado em 22.5.2006 à pena de 5 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 60 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2°, incisos I e II, por cinco vezes,
c.c
. o 14, inciso II, na forma do 70 do Código Penal; d) ação penal n. 0000383-12.2016.8.11.0009 da Comarca de Colíder, condenado em 27.3.2017 à pena de 21 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão e 13 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2º, inciso II, e 159, § 1º, ambos do Código Penal; e
e
) ação penal n. 0001304-68.2016.8.11.0009 da Comarca de Colíder, condenado em 28.8.2020 à pena de 8 anos e 6 meses e 21 dias-multa por infração ao(s)
art
(s). 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

[...]

De outro lado, em desfavor de ADRIANO utilizam-se as 3 condenações restantes para agravar sua reprimenda em 1/4 e a ANDERSON a terceira condenação restante para agravar a reprimenda em 1/6, o que perfaz a:

a) ADRIANO: 7 anos e 11 dias de reclusão e 703 dias-multa para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 4 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão e 985 dias-multa para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e 4 meses e 6 dias de detenção para o art. 349-A do Código Penal;

[...]

Não há outras circunstâncias atenuantes a ADRIANO, ANDERSON e PAULO, destacando-se que eles eram maiores de 21 anos na data do(s) fato(s).

Presente
a
causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 em relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, majoro a reprimenda em 1/6, o que perfaz a:

a) ADRIANO:
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 820 dias-multa
para o art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
4 anos, 11 meses e 1 dias de reclusão e 1149 dias-multa
para o art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e
4 meses e 27 dias de detenção
para o art. 349-A do Código Penal;

[...]

Não há como se aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 pelo fato de os agentes se dedicarem a atividades criminosas diante das recidivas.

Com isso, a reprimenda resta definitiva naqueles termos em negrito.

Considerando que ADRIANO, ANDERSON e PAULO estão sem renda, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em um trigésimo do
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato, em atenção ao disposto nos
arts
. 49, § 1º, e 60, ambos do Código Penal e no Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

As consequências nefastas do tráfico de entorpecentes, a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles, além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º caput da Lei 8.072/90.

Por estes motivos, em face da graduação da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, e por serem reincidentes na prática de crimes hediondos, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o REGIME FECHADO para início de cumprimento da reprimenda de ADRIANO, ANDERSON e PAULO, sem efeito a detração do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, prolatada esta sentença em tempo insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a porcentagem de 60% para a progressão de regime, na previsão do inciso VII, do art. 112, da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.964/19.

O patamar da pena, superior a 4 anos, a violência, a
multirreincidência
e as circunstâncias do delito impedem a substituição da corporal por restritivas de direitos e a um só tempo a suspensão condicional da pena, nos termos dos
arts
. 44, incisos I, II e III, e 77, caput e incisos I e II, do Estatuto Repressivo Penal.

[...]

A dosimetria penal de Adriano deve ser parcialmente reformada, porquanto, conforme pontuou
a
p
rocuradora de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, parte dos registros criminais utilizados em des
favor
do apelante
pertencem a pessoa homônima, conforme se infere deste trecho d
o parecer ministerial:

[...]
depreende-se que o sentenciante se utilizou de condenações transitadas em julgado contra ADRIANO consubstanciadas no Processo Executivo de Pena – PEP nº 0006494-59.2006.8.11.0042 que corresponde a indivíduo homônimo.

Ao consultar o PEP nº 0006494-59.2006.8.11.0042, via sistema SEEU, foi possível verificar que executivo de pena se refere ao sentenciado Adriano de Oliveira de Souza, contudo, com dados pessoais (nome da mãe: Edite Araújo de Oliveira; nome do pai:
Atairt
de Souza; data de nascimento: 05/01/1985) divergentes do ora APELANTE.

Logo, inadmissível considerar o apontado executivo de pena tanto para fins do artigo 59 do CP (1ª fase da dosimetria) quanto para o agravamento da pena na fase intermediária.

No PEP nº 0006494-59.2006.8.11.0042 as penas unificadas são decorrentes das condenações criminais dos processos nº 0000687-63.2003.8.11.0042; 0000165-31.2006.8.11.0042 e 0016144.18.2015.8.11.0042.

Noto que o juiz de origem empregou na primeira fase da dosimetria, a condenação referente a
ação penal nº 0016144.18.2015.8.11.0042
como maus antecedentes.

Todavia, por se tratar de condenação criminal relativa
a
pessoa diversa, a apontada vetorial deve ser afastada e, por conseguinte, tendo em vista que não foram consideradas desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais,
a pena-base do APELANTE ADRIANO deve ser fixada no mínimo legal.

Com relação a segunda fase da dosimetria foram utilizados para agravamento da pena, a título de reincidência, as condenações criminais relativas aos processos nº 0000687-63.2003.8.11.0042; 0000165-31.2006.8.11.0042 ambos do PEP nº 0006494-59.2006.8.11.0042. Desse modo, diante das considerações tecidas, ambas as ações penais devem ser alijadas do cálculo dosimétrico.

Por outro lado, verifico que o juiz também considerou para agravar a pena na fase intermediária as condenações criminais oriundas das
ações penais nº 0000383-12.2016.8.11.0009 e 0001304-68.2016.8.11.0009 que compõem o PEP nº 0004229-24.2018.8.11.0023
pertencente ao
APELANTE ADRIANO
.

Analisando o referido executivo de pena verifico que caberia a utilização, para fins de reincidência, do processo nº
0000383-12.2016.8.11.0009
, cuja condenação transitou em julgado em 04/04/2017.

Por
tal
razão, deve ser mantido o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria ao
APELANTE ADRIANO
, diante de uma única condenação criminal (ação penal nº
0000383-12.2016.8.11.0009
), aplicando-se o grau fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
[...]

Destaques no original

Diante desses argumentos, deve a pena-base de Adriano, quanto ao delito tipificado no art. 349-A do Código Penal, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, remanescendo como idôneo
para o reconhecimento da reincidência
uma única condenação criminal,
relativa à
Ação Penal n.
0000383-12.2016.8.11.0009, cuja

condenação transitou em julgado em
4 de abril de
2017
.
Todavia, uma vez descaracterizada a
multirreincidência
, nada impede que a agravante seja compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse desiderato
, tal como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça,
verific
a-se
a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art
.
65, III,
d
,
do
Código Penal
)
em favor de Adriano,
no que se refere ao delito
previsto no art.
349-A do
Código Penal
, visto que
ele

admitiu

na fase extrajudicial que auxiliou

Paulo Sérgio
no ingresso de aparelho telefônico para o interior da cadeia pública
, ainda que, posteriormente,
tenha se retratado desta confissão em juízo.

Como é
sabido,
o
acusado
fará jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do
Código Penal
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Com efeito,
em relação à temática, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7
.
3
.
2023
e publicado no
DJe
de 13
.
3
.
2023)
Destacamos

Da nova dosimetria das penas dos apelantes

R
econhecendo como necessária a readequação das
penas
fixadas a
Adriano de Oliveira Souza e Paulo Sérgio Marcolino
, passo a redimensioná-las
da seguinte
forma:

Da pena de
Adriano de Oliveira Souza

Na primeira fase,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas
,
estabeleço
a pena inicial em
3
(
três
)
meses

de detenção
quanto ao delito
de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional,
previsto no art.
349-A do Código Penal
.

Na segunda
fase
,
compenso
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção
,

pena
que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

O
regime inicial para o cumprimento da pena deve ser
estabelecido
no semiaberto,
nos termos da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe que "
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pe
n
a igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Deixo de determinar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a suspensão condicional da pena
, nos termos do
s

art
s
. 44
e 77
do Código Penal,
visto que a
s
medida
s
não
são
socialmente recomendáve
is
no caso em análise
,
uma vez

que
Adriano
é reincidente
.

Considerando que Adriano
cumpre
concomitantemente pena em regime fechado por condenações definitivas em outros processos, deixo de reconhecer
o cumprimento integral da pena ora redimensionada,
devendo tal providência ser analisada pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

Da pena de
Paulo Sérgio Marcolino

Tendo em vista
que Paulo Sérgio

foi absolvido nesta oportunidade
em relação ao
delito
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06,
aplico o concurso material apenas em relação aos crimes de tráfico de drogas e
de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional,
perfazendo as
penas

cumulativas
de
6
(seis)
anos, 6
(seis)
meses e 22
(vinte e dois)
dias de reclusão
,
3
(três)
meses e 27
(vinte e sete)
dias de detenção
e
656
(seiscentos e cinquenta e seis)
dias-multa
.

Considerando
que
Paulo Sérgio
é reincidente
,
mantenho o regime prisional
fechado

para a pena de reclusão e
o semiaberto para a pena de detenção.

Deixo de determinar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a suspensão condicional da pena
, nos termos do
s

art
s
. 44
e 77
do Código Penal,
visto que a
s
medida
s
não
são
socialmente recomendáve
is
no caso em análise
, uma vez
que
Paulo Sérgio
é reincidente
.

Mantenho, outrossim, o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento
ao recurso de
Anderson Ferreira
d
os Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória em relação
a

sua pessoa. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Adriano
d
e Oliveira Souza
, para
absolv
ê
-lo

quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, capitulados nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
bem como para afastar a valoração pejorativa
dos maus antecedentes e reconhecer,
de ofício
, a atenuante da confissão espontânea
na dosimetria do crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A do Código Penal), redimensionando a sua pena definitiva para
3 (três) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.
Ademais,
dou parcial provimento
ao recurso de
Paulo Sérgio Marcolino
,
para
absolvê-lo
quanto ao delito de associação para
o tráfico de drogas
, capitulado no art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, redimensionando a pena definitiva dos crimes remanescentes para

6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
,
3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e
656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, no
valor unitário
de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em razão da redução de pena determinada neste voto para Adriano de Oliveira Souza
e
Paulo Sérgio Marcolino
,
determino, independentemente da publicação d
este
acórdão, a expedição de ofício ao
J
uízo
das Execuções Penais
(
2ª Vara
da Comarca
de Peixoto de Azevedo
)
,
responsável pelos Processos Executivos de Pena n.
0004229-24.2018.8.11.0023
(
Adriano
)
e
0000984-92.2019.8.11.0015
(Paulo Sérgio)
, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023